Tribunal: TJMT
Processo: 1064761-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064761-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI SALES BRAGA - CPF: 018.797.291-56 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064761-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064761-66.2025.8.11.0001

Recorrente: Sidnei Sales Braga

Recorridos
:
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FRANQUIA LEGÍTIMA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por ausência de informação clara e prévia sobre a cobrança de franquia no contrato de seguro; (ii) determinar se o autor tem direito à restituição dos valores pagos após o cancelamento do seguro, à luz do prazo legal de arrependimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura do termo de adesão pelo consumidor, não impugnada nos autos, comprova o acesso ao contrato e o conhecimento das cláusulas, inclusive da previsão de cobrança de franquia, afastando a alegação de ausência de informação.

4.

A cobrança de franquia é prática legítima e comum no mercado de seguros, não configurando, por si só, conduta abusiva, desde que prevista contratualmente.

5.

O exercício do direito de arrependimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer no prazo de sete dias, o que não foi observado no caso concreto, sendo legítima a retenção proporcional dos valores pagos, diante da vigência do seguro por vinte dias.

6.

Não se verifica falha na prestação de serviço nem prática ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura do termo de adesão comprova o acesso prévio e inequívoco ao contrato, afastando a alegação de ausência de informação sobre cláusulas essenciais.

2.

A cobrança de franquia, quando prevista em contrato de seguro, é prática legítima e não configura falha na prestação do serviço.

3.

O direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor exige o exercício no prazo de até sete dias da contratação, não sendo aplicável após a fruição parcial do serviço.

4.

A negativa de restituição integral de valores em razão do decurso do prazo de arrependimento e da efetiva vigência do contrato não configura ilícito nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 49; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Número Único 1017274-97.2025.8.11.0002, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 30 de setembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064761-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064761-66.2025.8.11.0001

Recorrente: Sidnei Sales Braga

Recorridos
:
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Sidnei Sales Braga
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

339864887):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 339864891):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id’s. 339864898 e 339864899):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064761-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064761-66.2025.8.11.0001

Recorrente: Sidnei Sales Braga

Recorridos
:
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sidnei Sales Braga contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada pelo recorrente em face de
Havan S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega, em síntese, que em 09/04/2025 adquiriu um aparelho celular na
Havan S.A.
e, na mesma oportunidade, contratou um seguro contra quebra acidental no valor de R$ 329,09 (trezentos e vinte e nove reais e nove centavos), administrado pela
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
.

Sustenta que, ao acionar o seguro após a quebra da tela do aparelho, foi surpreendido com a exigência de pagamento de franquia no valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais), condição que afirma não

ter sido informado no momento da contratação.

Diante da negativa de cobertura integral, o recorrente optou pelo cancelamento do seguro, tendo assinado um termo de cancelamento em 29/04/2025 que previa a restituição do valor de R$ 298,07 (duzentos e noventa e oito reais e sete centavos), quantia que alega nunca ter recebido.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de falha na prestação de serviço por parte das recorridas, em razão da alegada ausência de informação clara e adequada sobre a cobrança de franquia no seguro contratado, bem como da não restituição dos valores pagos após o cancelamento.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

O recorrente sustenta que o Termo de Adesão foi enviado via
WhatsApp
somente após a efetivação da compra, o que configuraria violação ao dever de informação prévia. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o consumidor teve acesso inequívoco ao documento, considerando que consta sua assinatura do referido termo, a qual não foi impugnada.

Ademais, a cobrança de franquia é prática comum e legítima no mercado securitário, não configurando, por si só, conduta abusiva ou ilícita por parte das recorridas. O contrato delimita de forma clara a extensão da cobertura securitária, não afastando o dever do segurado de observar as condições pactuadas para sua utilização.

No que tange ao pedido de restituição de valores, a sentença corretamente consignou que o direito de arrependimento que autoriza a devolução integral dos valores pagos deve ser exercido no prazo de 7 (sete) dias, conforme previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Tendo o seguro vigorado e garantido o risco por 20 dias, o prêmio é devido, não havendo direito à restituição.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos por passagens aéreas e de indenização por danos morais. O autor alegou ter exercido o direito de arrependimento, mas o pedido de cancelamento foi formulado mais de três meses após a aquisição das passagens, sendo negado pela empresa aérea em razão da tarifa contratada e dos prazos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de compra de passagem aérea cancelada mais de três meses após a aquisição; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige que a desistência ocorra no prazo de até sete dias da contratação, o que não foi observado no caso concreto, em que o cancelamento foi requerido após mais de três meses da compra.

(...)

6. Não se identificou falha na prestação do serviço, uma vez que a negativa de reembolso decorreu da observância do contrato firmado e da legislação vigente.

7. O inconformismo com os efeitos da escolha contratual não configura violação de direito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito de arrependimento do art. 49 do CDC não se aplica quando o cancelamento da passagem aérea é requerido após o prazo legal de sete dias da contratação. 2. A Resolução ANAC no 400/2016 somente autoriza o cancelamento sem ônus no prazo de 24 horas após a compra, desde que respeitada a antecedência mínima de sete dias para o voo. 3. A opção por tarifa não reembolsável, com informação prévia ao consumidor, impede a restituição dos valores pagos, não configurando falha na prestação do serviço.”

(...)

(N.U 1017274-97.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)
”.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pelas recorridas a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026